Tribunal: TJES
Processo: 5001145-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRAZ COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Braz Coelho ingressou com a presente ação em face de Banco Santander (BRASIL) S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, a parte autora que, em 2023, contratou um empréstimo junto à requerida e que as parcelas foram descontadas diretamente em sua conta corrente. Ocorre que a parte requerida continua a efetuar cobranças das parcelas n°6, n°10 e n°13, já quitadas, o requerido, inscrito o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Assim, requer, liminarmente, que o requerido reconheça a quitação das parcelas de n°6, n°10 e n°13, bem como promova a retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer o recebimento de indenização a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: 1) CONFIRMAR a liminar deferida ID 19979144, para determinar a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito tratado neste autos; 2) CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, foi devidamente demonstrado nos autos que as cobranças emitidas pelo recorrente, e, consequentemente, as negativações, são provenientes de contratos distintos, a saber: no contrato de n°241826261, o recorrente alega que a parcela de n°13 se encontra em aberto, no contrato de n°246443743, a parcela de n°10 e no contrato de n°265236499, a parcela de n°6.

Ademais, o recorrido teve seu nome negativado em relação às referidas parcelas, todas com data de vencimento em 08.09.2023, conforme documento de ID n°37035735, pág.29 e 37.

Ocorre que, verifico que o HISCON do recorrido, não impugnado pelo recorrente, contém a data inicial e final dos descontos referentes aos mencionados empréstimos no benefício do recorrido, tendo, todos eles, o termo final dos descontos em julho/2023.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que as cobranças são indevidas, já que tratam-se de supostas parcelas vencidas após o término dos contratos, não havendo nenhuma comprovação de que esses tenham sido refinanciados, pelo que, consequentemente, a negativação do nome do recorrido também é indevida, devendo, portanto, ser retirada, e reconhecida a quitação das parcelas cobradas.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)